Tribunal: TJDFT
Processo: 0710356-45.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ASSINATURA FÍSICA APOSTA NO CONTRATO SEMELHANTE ÀQUELAS CONSTANTES EM OUTROS DOCUMENTOS PESSOAIS. RECEBIMENTO DO VALOR COMPROVADO. DIREITO À TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR ATENDIDO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA REPETIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 355 do CPC determina que o juiz pode julgar antecipadamente o pedido, quando a causa estiver em condições de imediato julgamento e não houver necessidade da produção de outras provas. Por seu turno, os arts. 370 e 371 do CPC dispõem que ao juiz, como destinatário da prova, cabe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo aquelas que considerar inúteis ou protelatórias, como no caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Desnecessária a produção de prova pericial grafotécnica, a fim de se aferir a autenticidade da assinatura física constante do contrato (ID 46909289, p. 5), pois esta não difere daquelas constantes da carteira de identidade do autor (ID 46909277), do instrumento de procuração (ID 46909279) e da declaração de hipossuficiência econômica (ID 46909280).
3. Demonstrado que o contrato n. 010011599377 está vinculado à cédula bancária acostada aos autos, ambos estabelecidos num único documento, em que se constata o detalhamento do empréstimo, cláusulas e condições de pagamentos, bem como o comando para o desconto automático em benefício previdenciário ou contracheque, além dos dados pessoais do autor, conclui-se atendido o dever de transparência e informação devido ao consumidor.
4. Ausente cobrança irregular por parte da instituição financeira, incabível a repetição em dobro pretendida pela apelante.
5. Recurso conhecido e desprovido.